Tribunal: TJES
Processo: 5001275-26.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-26.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LARISSA DA VITORIA GERALDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001275-26.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LARISSA DA VITORIA GERALDO

Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Larissa da Vitória Geraldo, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra e do acórdão da Primeira Câmara Criminal, que a condenaram pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A requerente sustenta inexistência de provas sobre a estabilidade e permanência da associação criminosa, necessidade de revisão da dosimetria da pena e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro judiciário apto a justificar a revisão da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, diante de suposta falta de fundamentação concreta na fixação da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não constitui uma nova instância recursal e somente pode ser admitida nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quando demonstrado erro judiciário manifesto.

O pleito revisional não pode ser utilizado para reexaminar provas e argumentos já enfrentados na apelação criminal, salvo quando houver prova nova inequívoca da inocência do condenado ou da desproporcionalidade da pena, o que não se verifica no caso concreto.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi lastreada em prova testemunhal e em interceptações telefônicas que demonstram a atuação estável e permanente da ré junto ao grupo criminoso, conforme já reconhecido na sentença e no acórdão da apelação.

Quanto à dosimetria da pena, não se verifica erro evidente que justifique a revisão criminal, uma vez que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas com fundamentação concreta, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o afastamento do tráfico privilegiado foi indevido não pode ser analisada via revisão criminal, pois alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é meio adequado para reexame de provas ou rediscussão de teses jurídicas já analisadas na ação penal originária e na apelação criminal.

O crime de associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos que foram devidamente comprovados nos autos.

A revisão da dosimetria da pena somente é cabível quando demonstrado erro manifesto, patente ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta, o que não se verifica no caso concreto.

Alterações jurisprudenciais supervenientes ao trânsito em julgado da condenação não justificam a revisão criminal, salvo em casos excepcionais, como abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade da norma penal aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC nº 927.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STF, HC 153805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018; TJES, RevCr nº 5007463-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/03/2023; TJES, RevCr nº 5006385-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001275-26.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LARISSA DA VITORIA GERALDO

Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

LARISSA DA VITÓRIA GERALDO,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face d
a r. Sentença
(
ID 11977940
),

proferid
a
pel
o Juízo de Direito da
5
ª Vara
Criminal da Serra
,
e do Acórdão da Primeira Câmara Criminal (ID. 11977939), sob a relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
nos autos da Ação Penal tombada sob nº
0013752-03.2017.8.08.0048,
transitad
a
em julgado em
02/12/2022 (id. 11977942)
, por meio d
a
qual
a

ré

fora condenad
a

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06
,
à pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Em sua Petição Inicial (Id.
11977937), a requerente sustenta, em síntese:

(a) inexistência de provas seguras acerca da estabilidade e permanência da associação criminosa, requisitos indispensáveis à caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas;

(b) necessidade de revisão da dosimetria das penas impostas, por suposta falta de fundamentação concreta para a majoração das penas-base;

(c) aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que preenche todos os requisitos legais para tanto;

(d) concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente.

Parecer ministerial
da Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha
(
ID
12339874
) pel
o

não conhecimento
d
a

r
evisional,

ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Ora,
o
objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Importante
atenta
r
-se,
ainda,
ao
entendimento clássico
e reiterado
do STF
pela

“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

F
eitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

Consoante se
infere da petição inicial apresentada,
a
pesar
da
defesa
alega
r que “
não invocará o reexame das provas dos autos”,
aduz que não há provas inequívocas do caráter duradouro, estável e permanente da associação criminosa a que fora condenada a revisionanda, eis que ela teria participado de forma isolada do tráfico e recebido um valor por tal conduta, ainda que em concurso de pessoas, o que não se confunde com o crime do art. 35 da Lei de Drogas.

Ocorre
que,
e
m sede de apelação criminal,

a
matéria referente à
absolvição

por tal crime
fora devidamente enfrentada
,
mantendo-
se
os fundamentos da sentença, consoante
se verifica de excerto do
v
oto condutor, de relatoria d
o
e.
Des. Substituto Getulio Marcos Pereira Neves:

“
(...) A materialidade criminosa e a autoria restam evidentes com base na narrativa constante do depoimento do Policial Civil Carlos Eduardo Caiado Merchid, que em juízo, afirmou que foi realizada uma grande operação policial, que contou com incursões “in loco” e interceptações telefônica, na qual foi identificada a atuação de 2 (dois) grupos criminosos com atuação no bairro Jardim Carapina, sendo eles a “Guangue do Contorno” e a “Guangue do Campo”, os quais estavam em constante disputa pelos pontos de venda de drogas no local, como se vê de fls. 571/573.

Na mesma narrativa, a referida testemunha afirma que
foi possível identificar a atuação delitiva pormenorizada de cada um dos acusados junto ao grupo criminoso,
sendo o apelante Wellington de Souza Araújo incumbido de realizar a “venda de drogas na pista”,
a ré Larissa da Vitória Geraldo responsável pela “venda de drogas na pista, além de recolhimento do dinheiro, drogas e apoio logísticos”
e a acusada Ester Rosário da Hora sendo incumbida de realizar a “venda de drogas na pista, além de apoio logístico” (fls. 571/573).

O Delegado de Polícia Ludogério Ralff da Costa, ainda em sede judicial, narrou os fatos da mesma maneira como acima citado, salientando que a operação policial foi deflagrada em maio de 2016, sendo as primeiras prisões realizadas no mês de dezembro de 2016, assim como que todos os recorrentes agiam associados aos grupos criminosos, sendo apontado o recorrente Wellington de Souza Araújo como sendo “membro da guangue do CONTORNO, com atuação no apoio de logística, contenção armada e venda de drogas na pista” e que “Wellington vendia cocaína, crack e maconha”,
a acusada Larissa da Vitória Geraldo também como “membro da guangue do CONTORNO, com atuação no apoio de logística e recolhimento de dinheiro na pista”
e a ré Ester Rosário da Hora como mais um “membro da guangue do CONTORNO, com atuação no apoio de logística na venda de drogas na pista e recolhimento de dinheiro no bairro Jardim Carapina”, como se constata de fls. 574/577.

Os elementos obtidos por meio das interceptações telefônicas, especialmente pelos trechos transcritos na sentença pela MMª. Juíza sentenciante,
demonstram que o grupo criminoso do qual faziam parte os recorrentes tinha uma atuação constante no tráfico de drogas, desenvolvendo suas ações delitivas durante parte do ano de 2016 e voltadas à compra e venda de entorpecentes, armas e outras coisas, sempre contando com a colaboração dos recorrentes, o que corrobora ainda mais as narrativas testemunhais retrocitadas (fls. 796/826)

(...)

Dessa maneira, os elementos dos autos evidenciam, pelas condições em que se desenvolveram as ações criminosas,
que os acusados possuíam uma vinculação com o tráfico de entorpecentes. Tanto é verdade que eles faziam parte do mesmo grupo criminoso, cada um desenvolvendo suas ações de maneira esquematizada e com o intuito de favorecer o esquema criminoso e sua principal finalidade, qual seja, o desenvolvimento do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, por considerar que todos os apelantes vendiam entorpecentes,
assim como se associaram com outras pessoas para o desenvolvimento desta e de outras condutas delitivas, entendo plenamente justificada a manutenção da condenação de pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
(artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06). (...)”.

Assim, eventual irresignação quanto aos fundamentos empregados no acórdão e na Sentença,
em apreciação das provas produzidas, para decretar a condenação da ré pelo crime de associação para o tráfico
,
ainda que baseada em
novas teses defensivas, deveria ter sido objeto de posterior recurso
para as Cortes Superiores.

Evidente que
a defesa pretende
a
mera
reapreciação
da condenação
por esta via revisional,
sem demonstrar
que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou
que surgiram n
ovas
provas de sua
inocência.

Prosseguindo, a
respeito do
s
questionamento
s
referente à
dosimetria,

ressalta-se
que,
d
e acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

A
defesa sustenta
erro na 1ª fase da dosimetria diante de
“um
grave equívoco foi cometido na medida em que se mostra desprovida de fundamentação concreta e ainda totalmente contrária a real finalidade das circunstâncias prevista no artigo 59 do CP”.

Identifico que
,
em sede de recuso de apelação,
ao
proceder à
re
avaliação da dosimetria da pena, a c.
Primeira
Câmara Criminal reputou idône
o
s
os argumentos expostos pelo magistrado, tendo como base as peculiaridades do caso em apreço,
consoante trechos do voto que passo a destacar:

“
(...
) Quanto à dosagem das reprimendas quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico estabelecida em desfavor dos apelantes Wellington de Souza Araújo e Larissa da Vitória Geraldo, denoto que, ao elaborá-la, a magistrada fixou as penas-base de ambos os acusados em 10 (dez) anos reclusão para o primeiro crime e em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão quanto ao segundo, utilizando-se das circunstâncias da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do delito.

Na hipótese, restou comprovado que os delitos foram perpetrados por grupo criminoso que dominava as ações criminosas no bairro de Jardim Carapina, ou seja, com grande extensão territorial no Município de Serra/ES, sendo todos os acusados claramente vistos nas ruas como pessoas que desenvolvem atividades voltadas ao tráfico de entorpecentes, com auxílio de armas de fogo dos mais diversos calibres e potenciais lesivos e que fomentavam as ações de grupos criminosos que estavam em constante conflito, gerando incessantes atos de violência e de efeitos extremamente nocivos para toda sociedade, como aqueles típicos da guerra proporcionada pelas disputas de grupos rivais que comandam o tráfico de drogas nas grandes cidades do Brasil.

Dessa maneira, considero que existem elementos concretos para conservar todas as 4 (quatro) circunstâncias judiciais em desfavor dos recorrentes e principalmente com espeque no que estatui o art. 42, da Lei de Drogas, devem ser conservadas as reprimendas-base em questão. (...)”.

É i
mportante ressaltar que o re
querente
não colacionou documentos, extraídos da ação penal, que fossem aptos a afastar os elementos concretos apontados,
os quais,
aliás,
são
plausíve
is.

D
estarte, não evidenciada patente ilegalidade que justifique nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A
demais, aduz a desproporcionalidade da pena fixada, destacando que
“
a orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça e do C.STJ vem se consolidando no sentido de que deve incidir o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente”.
E, ainda, que os precedentes atuais indicam que fora afastando indevidamente a benesse do tráfico privilegiado apenas com base na condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Todavia,
consoante anteriormente destacado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum
, previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas a atos já consumados.

À vista do exposto, há que se reconhecer
a evidente inadequação da via eleita,
visto que
o
requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do
s argumentos já analisados na
ação de origem
.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena. 2. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
5007463-40.2022.8.08.0000
; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
.; Julg.
07/Mar/2023
)

R
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. 2. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. 3. Pedido revisional não conhecido.

(TJES; RevCr
5006385-11.2022.8.08.0000
; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
; Julg.
13/Dec/2022
)

Nesse diapasão,
a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das
considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL
,

ante a
falta
de interesse
decorrente
da inadequação da via eleita
.

Em razão da sucumbência parcial,
c
ondeno
o Requerente às custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer da revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.